Tribunal: TJDFT
Processo: 0720757-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar Humanitária. Apenado em regime fechado. filhos menores. Imprescindibilidade dos cuidados paternos. Não demonstrada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, por entender que a situação apresentada pelo custodiado não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar, levando em consideração a necessidade de cuidar do sustento de seus filhos menores.
III. Razões de decidir
3. Segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 3.1 Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
4. Em que pese o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença do agravante para o cuidado dos filhos menores, conforme o relatório da Seção Psicossocial anexado aos autos, o qual atesta que os menores são assistidos pela tia paterna e que ela supre, satisfatoriamente, as necessidades básicas dos infantes.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e improvido.